Tribunal: TJPA
Processo: 0817869-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817869-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO DA SILVA BERNARDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

Habeas Corpus com Pedido de Liminar

PROCESSO N.º 0817869-05.2025.8.14.0000

IMPETRANTES: Adv. Valéria de Souza Bernardes (OAB/PA 25.046)

PACIENTE: FERNANDO DA SILVA BERNARDES

IMPETRADO: Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
DENEGAÇÃO.
MEDIDA EXCEPCIONAL.
ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I – Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de abandono material (art. 244 do Código Penal), em que a defesa sustenta ausência de justa causa, atipicidade da conduta e inépcia da denúncia, postulando o trancamento da Ação Penal nº 0801229-75.2022.8.14.0017.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a denúncia ofertada pelo Ministério Público carece de justa causa, diante da alegada inexistência de dolo específico e insuficiência de provas de materialidade e autoria;
III – Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, é medida de caráter excepcional, cabível somente quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade delitiva, ou ainda a existência de causa extintiva de punibilidade – hipóteses não verificadas na espécie.

4. A denúncia descreve, em tese, fato típico subsumível ao art. 244 do Código Penal, amparado em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que revela justa causa para a persecução penal.

5. A alegação de insuficiência probatória demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 184932/SC, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 02/09/2024).

IV – Dispositivo e tese

6. Ordem de habeas corpus denegada.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em
conhecer o writ e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus criminal
impetrado pela advogada Valéria de Souza Bernardes (OAB/PA 25.046), em favor de
FERNANDO DA SILVA BERNARDES
, contra ato imputado ao
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia/PA
, autoridade apontada como coatora.

A impetração tem por objeto o
trancamento da ação penal nº 0801229-75.2022.8.14.0017
, instaurada em face do paciente, denunciado pelo crime de abandono material (art. 244 do Código Penal), em razão do suposto não pagamento integral da pensão alimentícia fixada judicialmente em favor de sua filha menor.

Na inicial, sustenta a defesa que a denúncia oferecida pelo Ministério Público não encontra justa causa, uma vez que: (i) o paciente sempre arcou, dentro de suas possibilidades, com despesas essenciais da filha, tais como escola e tratamento médico, além de contribuições eventuais; (ii) o inquérito policial foi concluído sem elementos de materialidade do delito, constando expressamente no relatório final que “não restam evidenciados elementos suficientes de materialidade do crime em análise, em especial diante de comprovantes de pagamento de mensalidade escolar”; (iii) a denúncia foi recebida com base apenas no testemunho da genitora da menor, sem respaldo em provas concretas; (iv) ausente dolo específico na conduta, requisito essencial para a configuração do delito; (v) há inépcia da denúncia por não descrever de forma clara os fatos imputados, incidindo os arts. 41 e 395, I, do CPP; (vi) a mera inadimplência parcial da obrigação civil de alimentos não basta para configurar crime, sob pena de transformar qualquer inadimplemento civil em ilícito penal.

Aponta-se, assim, a ocorrência de
constrangimento ilegal
, por submeter o paciente a processo criminal destituído de suporte fático-probatório mínimo, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da presunção de inocência.

Requer-se, liminarmente, a
suspensão da persecução penal
, evitando que o paciente seja compelido a participar de audiência designada para 01/10/2025, até o julgamento final deste writ.

No mérito, pugna pelo
trancamento da ação penal
, reconhecendo-se a ausência de justa causa e a atipicidade da conduta imputada.

O pleito liminar foi denegado, tendo a autoridade inquinada coatora prestado as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação a ordem.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Cinge-se a controvérsia ao
trancamento da Ação Penal nº 0801229-75.2022.8.14.0017
, instaurada em razão da imputação de prática do delito de abandono material, previsto no art. 244 do Código Penal.

Na inicial, sustenta a defesa que a denúncia oferecida pelo Ministério Público não encontra justa causa, uma vez que: (i) o paciente sempre arcou, dentro de suas possibilidades, com despesas essenciais da filha, tais como escola e tratamento médico, além de contribuições eventuais; (ii) o inquérito policial foi concluído sem elementos de materialidade do delito, constando expressamente no relatório final que “não restam evidenciados elementos suficientes de materialidade do crime em análise, em especial diante de comprovantes de pagamento de mensalidade escolar”; (iii) a denúncia foi recebida com base apenas no testemunho da genitora da menor, sem respaldo em provas concretas; (iv) ausente dolo específico na conduta, requisito essencial para a configuração do delito; (v) há inépcia da denúncia por não descrever de forma clara os fatos imputados, incidindo os arts. 41 e 395, I, do CPP; (vi) a mera inadimplência parcial da obrigação civil de alimentos não basta para configurar crime, sob pena de transformar qualquer inadimplemento civil em ilícito penal.

A defesa sustenta a inexistência de justa causa, aduzindo ausência de dolo específico, inépcia da denúncia e insuficiência probatória, requerendo, assim, o encerramento prematuro da persecução penal.

De início, cumpre assentar que o
habeas corpus
possui contornos cognitivos restritos e
não se presta ao exame aprofundado de fatos e provas
.

Em matéria penal, o trancamento da ação penal pela via mandamental é medida
absolutamente excepcional
, cabível apenas quando verificada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, uma das seguintes hipóteses: (i) a manifesta atipicidade da conduta; (ii) a ausência absoluta de indícios de autoria ou de prova da materialidade; ou (iii) a presença de causa extintiva de punibilidade.

No caso dos autos, não se identifica nenhuma dessas circunstâncias.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público descreve conduta que, em tese, subsume-se ao tipo penal do art. 244 do Código Penal, encontrando amparo em elementos informativos colhidos no inquérito policial, não estando o representante do
Parquet
vinculado às conclusões da autoridade policial acerca do delito, podendo formar sua opinião com base nos demais elementos, como in casu, especialmente no relato da genitora da menor. Ainda que se trate de prova passível de questionamento em momento oportuno, ela é suficiente, ao menos em sede inicial, para justificar a deflagração da ação penal.

A alegação defensiva de que o paciente sempre contribuiu com o sustento da filha e de que não teria agido com dolo específico envolve, necessariamente, exame valorativo da prova, providência que demanda regular instrução processual e não pode ser antecipada na via mandamental.

Com efeito, é consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O trancamento da ação penal em habeas corpus situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção de punibilidade. [...] Esta Corte Superior possui jurisprudência firmada no sentido de que a tese de insuficiência probatória não pode ser analisada pela via mandamental, pois demanda amplo exame do conjunto probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.”
(STJ - AgRg no RHC 184932/SC, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, DJe 02/09/2024).

Diante desse contexto, verifica-se que não há falar em ausência de justa causa apta a ensejar o trancamento da ação penal. Eventual conclusão acerca da inexistência de dolo ou da suficiência das contribuições prestadas pelo paciente deverá ser alcançada apenas após a devida instrução, no juízo natural da causa.

Portanto, ausentes os requisitos que autorizariam o acolhimento da ordem,
não se pode reconhecer constrangimento ilegal apto a justificar a medida pleiteada
de trancamento da ação penal nº
0801229-75.2022.8.14.0017
.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/09/2025